Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-36.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013705-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. D. R. C. - CPF: 049.180.831-37 (VÍTIMA), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MANSOETO SABINO DE MORAES - CPF: 453.671.321-20 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO
PREVENTIVA – 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL IMPUTADO AO PACIENTE QUE NÃO BASTA PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA –

CONDUTA PRATICADA HÁ
APROXIMADAMENTE 5
(
CINCO
) ANOS SEM QUE HAJA INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TERIA VOLTADO A DELINQUIR – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS FÁTICOS CONTEMPORÂNEOS E CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–
2
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto
restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos
e contemporâneos
que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2
. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar impetrado
pelos advogados

Maxsuel
Pereira
d
a Cruz
e
Francisco Arantes Neto
, em prol de
Mansoeto
Sabino
d
e Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres-MT
.

Consta destes autos que o paciente
foi preso preventivamente em 28 de julho de 2021, por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006844-95.2019.8.11.0008
em trâmite no juízo supracitado, em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Sustenta
m
,
os
impetrante
s
,
que
a autoridade apontada como coatora não

logrou demonstrar, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos

autorizadores que justificam a imposição da med
ida extrema em desfavor do paciente previstos no art.
312 do Código

de Processo Penal, sobretudo
di
ante
d
a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos

criminoso
s e a medida ora atacada (art.
312, § 2º,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

A
ssinala
m, ademais, que a prisão cautelar é desproporcional, pois o paciente tem bons predicados, sendo primário, com endereço fixo, bons antecedentes e é professor em três instituições de ensino diversas situadas no Município de Barra do Bugres, de modo que se afigura suficiente,
in
casu
, a decretação das medidas cautelares diversas da prisão constantes nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam
a revogação da
prisão preventiva do paciente

ou, subsidiariamente, a
substituição dessa custódia por
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi

indeferido pelas razões encartadas no ID
96477967
e s
olicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID
97279468
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
98131470
, opina pela
denegação
da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
do referido
édito judicial,
é forçoso concluir que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
para justificar a custódia cautelar do paciente,

uma vez que, embora
tenha se reportado à presença de
um
dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere cautelar
reprochado
qual seja: a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito,
a
constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A propósito,
e
is o texto do
referido
pronunciamento judicia
l
:

[...]
Vistos...

1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos

os efeitos legais contra MANSOETO SABINO DE MORAES, qualificado no auto, pela prática, em tese, do crime capitulado no

artigo 217-A, do Código Penal.

2. Cite-se o(s) denunciado(s) para que ofereça resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art.

396, do CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e

justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP).

3. Diante do teor do Provimento n.º 30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague ao denunciado se

pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão

esta informação.

4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo a informação acima citada no sentido

de que o denunciado não tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, desde já, nomeio o d.

Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do

Estado de Mato Grosso
(UNEMAT), que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público

ou do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), deverá ser imediata, sem necessidade

de nova conclusão dos autos.

5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia,

bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

6.
Ademais, verifico que assiste razão o nobre representante do Ministério Público na representação de Id. 61309285 às fls. 41/47, uma vez que as provas ancoradas aos autos demonstram, a suposta ocorrência do crime tipificado pelo artigo 217-A, do Código Penal, anotando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço, face à gravidade concreta do ato praticado.

7.
A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

8.
Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a

decretação da prisão preventiva
, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos

depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.

9. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade

judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do

assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais

(CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário

em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os

requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação

policial.

11.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares

diversas da prisão ao representado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo

Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que o representado

fora apontado como executor do delito.

12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente,

proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria

aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

13. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no

encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em

elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. Vejamos:

[...]

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual

decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem

por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da
sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho

Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”,

ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado
,
por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado

autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões

processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra

que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência

contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de

acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o

meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A

conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa”

(STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17.
Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão

preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus
comissi
delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de

materialidade, bem como o periculum
libertatis
, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim

como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal
.

18. Ante o exposto, defiro o pleito Ministerial (fls. 41/47 – Id. 61309285), posto que, DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA do acusado MANSOETO SABINO DE MORAES, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que

deu nova redação ao Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e,

pa
ra a garantia da ordem pública.
[...].
(ID
96210467
– p.
5
4/5
7
)
.

Vê-se, pois, do decreto de prisão preventiva acima transcrito, que o seu prolator não apont
ou
motivação válida pela qua
l
a prisão cautelar do paciente se torna indispensável. Assim, considerando que o presidente do feito se report
ou
, tão somente, à gravidade do crime atribuído ao acusado, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de sua liberdade é medida
desproporcional
, porque não se verifica, na espécie, o
periculum
libertatis
justificado em elementos concretos, que é um requisito essencial à manutenção da medida constritiva da liberdade.

A
demais
,
infere
-se que o crime em tela –
estupro de vulnerável

– teria sido praticado em meados do ano de 2016, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo que fica evidente a ausência de contemporaneidade dos fatos apresentados pelo impetrado para justificar a necessidade da cautela corporal
do paciente
para a garantia da ordem pública e de
elementos fáticos concretos que demonstrassem sua pertinência, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, no caso em apreciação, constata-se que o paciente ostenta
predicados favoráveis,
visto que
é primário,
tem ocupação lícita
, além de ter residência fixa diversa da suposta vítima, de modo que a garantia da ordem pública pode ser elidida por medidas menos gravosas do que a prisão.

Ademais, não se pode olvidar que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso,
é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do tipo penal do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETA A RESTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA APENAS NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319, CPP).

1.
No caso, a decisão de primeiro grau não apontou elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

2. Evidenciado que a situação fática dos autos se mantém inalterada, necessário maior acuidade na análise dos fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão do lapso transcorrido entre a data dos fatos, o fato de o paciente manter-se há anos longe do convívio das vítimas e por comparecer a todos os atos processuais praticados até o momento.

3.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. Precedente
.

4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o cumprimento das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, fundamentadamente.

(HC 339.694/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017,
DJe
07/04/2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art.

282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3.
Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
.

4. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal.

(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
28/02/2018).
Destacamos

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente que, em tese, teria no ano de 20
16
praticado atos libidinosos com a sua sobrinha de apenas
oito
anos de idade, daí por que é prudente a
substituição da
sua prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i
)
comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais
;

(
iii
)
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Mansoeto
Sabino de Moraes
; por consequência,
concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021